Tribunal: TJMT
Processo: 1002555-50.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002555-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LOURISVALDO SILVA RAMOS - CPF: 590.386.759-68 (RECORRIDO), ELIMARI CUNHA FONTES - CPF: 035.646.931-06 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR WHATSAPP. CANCELAMENTO DE VOO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIRO. DESTINATÁRIO DIVERSO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA.
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Extrai-se dos autos que a parte recorrida, por descuido, efetuou o pagamento de boleto bancário para destinatário diverso daquele pretendido, com o intuito de adquirir passagens aéreas.

2.

Cabe à parte recorrida o ônus de provar que a empresa aérea contribuiu para fraude, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3.

Não houve, na dinâmica em apreço, a prova de que a empresa aérea contribuiu para a fraude ou mesmo a facilitou, consoante exige o art. 373, I, do Código de Processo Civil, pois a inversão do encargo probatório prevista nas relações de consumo não tem caráter absoluto.

4.

A parte recorrida deveria ter agido com maior diligência no momento que realizou o pagamento de valores para conta de terceiro, sem adotar as cautelas necessárias, o que rompe o nexo e configura causa excludente da responsabilidade (culpa exclusiva do consumidor, art. 14, § 3º, II, CDC).

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento e danos materiais (
R$1.813,36
) e morais (R$ 5.000,00).

Em suas razões recursais, em suma, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença por não ter tido relação com a fraude sofrida pela consumidora.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002555-50.2024.8.11.0001

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

LOURISVALDO SILVA RAMOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço em razão da fraude sofrida pelo consumidor.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Cuida-se de neste contexto de ação de indenização por danos morais e materiais, conforme id – 138634133, onde o reclamante alega que realizou a compra de passagens aéreas com trecho entre Cuiabá – Curitiba - Cuiabá, com data para 23 de dezembro de 2023 e volta dia 02 de janeiro de 2024, pagando a quantia de R$1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais), gerando o código reserva KNJYHK, conforme comprova documentos em anexo, pela atendente que se identificou como da reclamada, conforme conversas via WhatsApp, porém, ao comparecer para fazer o check-in, teve a informação de que sua passagem havia sido cancelada por falta de pagamento, sendo cobrado para o embarque o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), lembrando que o requerente é morador de Juína MT, tendo neste sentido que retornar a cidade de origem por não conseguir embarcar, já que não havia recursos para pagamento da passagem de balcão conforme relatado pela empresa requerida.

A empresa Azul Linhas Aéreas, protocolou a contestação no id – 148391455, manifestando que na data de 20/12/2023, a reserva foi cancelada por ausência de pagamento. Alega ainda que todas as tratativas se deram por terceiro e que a Azul não comercializa passagens aéreas ou faz tratativas de reserva através do WhatsApp, e que ainda o autor receberá um e-mail diferente dos usados pela companhia aérea, haja vista o provedor @voeazul.com.br, tal como ainda não trabalha com dados bancários vinculados ao CPF, sendo sempre todos os pagamentos vinculados ao CNPJ da empresa, portanto a negociação sequer fora realizada pela azul. Aduziu preliminares;

[...]

Diante do exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, tendo em vista o ato ilícito acometido, arbitro o valor do dano moral em R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como ainda condeno ao pagamento do reembolso no valor de R$1.813,36 (um mil, oitocentos e treze reais e trinta e seis centavos), sendo corrigido monetariamente pelo INPC a partir do fato danoso, e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, deixo de condenar ainda ao pagamento de dano material tendo em vista haver recibo nos autos comprovando a obrigação.. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

[...].”

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, em análise ao conjunto probatório produzido por ambas as partes, a situação demonstra, em verdade, descuido por parte da recorrida, que realizou o pagamento com beneficiário sem se atentar às informações nele contidas.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no § 3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Denota-se da narrativa que a parte recorrida assevera que adquiriu passagens aéreas via WhatsApp, de modo que finalizou a compra e procedeu o pagamento do boleto encaminhado pela suposta preposta da parte recorrente.

A parte recorrida deveria ter tido a diligência antes de contratar e realizar o pagamento, como por exemplo, verificar as informações perante a empresa aérea e verificar o destinatário do pagamento, o que não fez. Há, no caso, culpa exclusiva da vítima.

Não houve, na dinâmica em apreço, a prova de que a empresa contribuiu para a fraude, quiçá no sentido de que houve facilitação do golpe pela parte ré, ora recorrente, consoante exige o art. 373, I, do Código de Processo Civil, pois a inversão do encargo probatório prevista nas relações de consumo não tem caráter absoluto, de modo que a situação se afasta um fortuito interno.

A atuação da parte recorrida foi decisiva para a concretização da fraude, em que pese ter sido vítima.

Com os fatores em destaque, a parte recorrente em nada contribuiu para a transação, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado.

Nesse raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – “GOLPE DO PIX POR WHATSAPP” – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA – NÃO OBSERVÂNCIA À ORIGEM DA MENSAGEM RECEBIDA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A instituição financeira não responde pelos danos decorrentes de golpe praticado por terceiro, quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ao não observar a origem da mensagem recebida pelo aplicativo WhatsApp e, de livre e espontânea vontade, realizar a transferência do dinheiro (artigo 14, §3º, II, do CDC).

(TJ-MT, N.U 1006992-36.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE FINANCEIRO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO NÃO COMPROVADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que houve a contratação do empréstimo consignado pelo recorrido, através da juntada de cédula de crédito bancário assinada digitalmente, acompanhada de registro fotográfico (selfie) e documento pessoal do contratante, além de informações como IP, e-mail e número telefônico.

2. O recorrente comprova a contratação e a disponibilização do montante emprestado em conta corrente de titularidade do recorrido. Este, por sua vez, apesar de alegar que devolveu a quantia ao banco, não acostou ao processo o comprovante de transferência bancária, com indicação do beneficiário do crédito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC).

3. Da narrativa dos fatos denota-se que o recorrido foi, possivelmente, vítima de golpe financeiro, sem a participação, conivência ou omissão do recorrente, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

4. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

5. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados.

6. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1022461-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

SÚMULA DO JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL. GOLPE DO EMPREGO REMOTO AMAZON. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS PELA AUTORA PARA CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO GOLPISTA. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AS RECLAMADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que foi vítima de um golpe virtual, onde teria recebido “uma “proposta” que consistia no cumprimento de missões on-lines no site da “Amazon” (falso), com isso, a Reclamante realizava uma recarga no valor X e recebia de volta sua comissão, que geralmente era X + Y, contudo, na verdade se tratava de um golpe”. Narra que realizou várias transferências VIA PIX para terceiros, transferências realizadas em diferenças de minutos, para as contas bancárias indicadas pelos golpistas, constas estas junto a PAGSEGURO e XP Investimentos, no valor total de R$ 23.944,51, contudo, nunca recebeu a comissão destes valores. Sustenta que as Reclamadas agiram com falha na prestação do serviço ao abrirem contas bancárias para terceiros aplicarem golpes, por isso, devem ser responsabilizadas pelos danos suportados pela parte autora.

2. Se a instituição financeira Recorrida não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela parte Recorrente, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir se, de fato, a proposta de investimento era verdadeira, antes de concluir as transferências via PIX.

3. Sendo culpa exclusiva da Recorrente e de terceiros estelionatários, não há como condenar a instituição financeira em devolver a importância transferida.

4. Conforme consta na sentença recorrida:

“Na seara policial a parte promovente declarou, em síntese, o seguinte: que há vários meses estava procurando desenvolver trabalho em home office e ao se deparar com um anúncio no Facebook de um trabalho na “Amazon”, acabou acessando o site e foi direcionado para dar continuidade via WhatsApp. Após toda conversa com a estelionatária, passou a receber link de sites falsos para cumprimento das tarefas, nas quais a promovente tinha que fazer transferência de valores, cumprir sua obrigação e após recebia dinheiro pelo seu êxito; que recebeu retorno de valores pelo cumprimento das primeiras tarefas, porém a partir da terceira transferência deixou de receber retorno e foi neste momento que alega que percebeu que caiu em um golpe.

Sem maiores delongas, da narrativa dos fatos, entendo que não se pode falar em responsabilidade das promovidas, mas sim culpa exclusiva da vítima. Isto porque, trata-se de golpe que foi consumado em decorrência da não-cautela da parte promovente ao efetuar transferência via PIX para conta indicada pelos estelionatários, o que veio a ocorrer após conversas ocorridas por meio de aplicativo (WhatsApp).

Como se reconhece na própria inicial, ao acessar o anúncio dos estelionatários, a parte promovente foi direcionada para o aplicativo de conversa “WhatsApp” e, em seguida, os falsários começaram a encaminhar a chave para realização de transferência de valores.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes de delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Contudo, para sua aplicação é necessário inferir se a instituição bancária participou do procedimento que causou o dano à vítima, tendo que a utilização de conta legitimamente aberta por um correntista é fator essencial a gerar prejuízo, pois os falsários estão hábeis a receber valores várias outras formas.

Recrudesce a assertiva quando se observa os comprovantes de transferências, nos quais constam quem são os beneficiários finais pelo recebimento dos valores transferidos.

Em que pese o argumento de que as instituições teriam possibilitado a fraude ante a abertura de conta corrente pelos estelionatários, entendo não é subsistente pelo simples fato de que foram ignoradas medidas de segurança e cuidado necessárias para o pagamento, conforme expendido acima. Não há como transferir a responsabilidade às promovidas por conduta viabilizada por terceiro e satisfatoriamente concluída somente por conta da negligência da parte promovente”.

5. Em caso análogo ao dos autos, referente ao golpe do emprego remoto AMAZON, eis entendimentos jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRESENÇA - GOLPE DO FALSO EMPREGO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO CONFIGURAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. 1. Cumpridos os requisitos do caput do art. 1.010 do CPC, não há que se falar em não conhecimento do recurso por ausência de impugnação da sentença. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços será elidida quando ele provar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC). 3. Evidenciando-se que a plataforma na qual o autor efetuou o cadastro e os beneficiários dos depósitos bancários não possuem qualquer ligação com a Amazon ou a Stone, conclui-se que não houve falha na prestação do serviço, mas culpa exclusiva do consumidor e do terceiro fraudador.

(TJ-MG - AC: 50063626020228130183, Relator: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/06/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2023)

INDENIZATÓRIA. "Golpe do falso emprego". Aplicação do CDC. Consumidora por equiparação. Autora que realizou transferências de valores a terceiros, para completar as tarefas indicadas pelo suposto representante da ré Amazon com intuito de receber comissões. Cadastro efetuado em site distinto do da ré. Transferências realizadas de forma espontânea pela própria demandante. Inteligência do art. 14, § 3º, II do CPC. Inexistência de falha na prestação de serviços a justificar o pleito indenizatório. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10043642320228260003 SP 1004364-23.2022.8.26.0003, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 19/01/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/01/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO EMPREGO REMOTO AMAZON. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - RI: 56935682020228090007 ANÁPOLIS, Relator: Fernando César Rodrigues Salgado, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

(TR-MT, N.U 1052325-46.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

Na moldura fático-probatória afasta-se a responsabilidade da empresa aérea sem que haja conduta participativa, porque não teria como sequer como avaliar a idoneidade da operação, vez que as condições do engodo (fato delituoso) tiveram como condutor o fornecimento de dados e a transferência de valores a terceiros, o que enseja a ruptura do nexo causal.

Dessa forma, não há que se falar em condenação por danos materiais ou morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE

PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte ré em custas e honorários advocatícios em razão do êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024